Tribunal: STF
Processo: Rcl 58482
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação proposta por Manduri Mineradora e Agropecuária Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Processo 1031096-79.2022.4.01.0000), que não teria observado o decidido na ADI 5.755 (Rel. Min. ROSA WEBER) e no Tema 395-RG (RE 638.115, Rel. Min. GILMAR MENDES). 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “Ora, insigne (s) julgador (as/es), a reclamação foi concebida e sempre manejada como mecanismo, indelével, de encurtamento de caminho processual, haja vista as gravidades cometidas pelos atos reclamados, os quais, de regra, estão a contrariar a Carta Magna e Tratados Internacionais a ela incorporados, entretanto, no caso presente, interposto foi o recurso cabível, da decisão terminativa citada e acostada, na PetCiv 1031096-79.2022.4.01.0000, em trâmite no TRF-1.



    [...]



    Em assim sendo, a aquisição do crédito, pela Reclamante, tendo sido homologado no juízo a quo da SJDF (7ª. Vara Federal de Brasília), este se incorporou a seu patrimônio, sua propriedade e, como tal, não pode ser objeto de cassação ou cancelamento, em ofensa à coisa julgada, pelo que se depreende da decisão do STF, no TEMA 395/STF e na ADI 5755.



    Por outro lado, nessa esteira, consubstanciado a ofensa ao direito de propriedade da Reclamante, a Caixa Econômica Federal (CEF), ato operacionalizado de modo arbitrário, talvez, após determinação da Presidência do TRF da 1ª. Região devolveu os valores do Precatório ao Tesouro Nacional, como último passo lesivo à Reclamante, mantendo-se renitentes, após requerimentos reiterados, tantos as vias ordinárias processuais, citadas no preâmbulo, como, especificamente, em atuação eminentemente administrativa (na PetCiv 1031096-79.2022.4.01.0000), negam-se em proceder ao sequestro, como medida extrema, contudo justa e devida ou recompor a conta de depósito, na CEF, que foi objeto de confisco, em 16/08/2018.



    Sob essa perspectiva, URGE a devolução da quantia confiscada por ato normativo abjeto, a Lei 13.463/2017 (declarado inconstitucional, parcialmente, especificamente, o caput e parágrafo 1º e 2º do artigo 2º), por meio da DETERMINAÇÃO IMEDIATA RECOMPOSIÇÃO DA CONTA CORRENTE OBJETO DO DEPÓSITO DO PRECATÓRIO, diante da ‘VIOLAÇÃO DOS ARTS. 2º, 5º, CAPUT, XXII, XXXV, XXXVI, LIV E LV, E 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA’. O deferimento da liminar, em tutela de urgência e/ou evidência, portanto, é o que se impõe.



    [...]



    É crassa teratologia verificar que foi dado cumprimento a uma Lei Federal (a 13463/2017), subvertendo a ordem constitucional de pagamento de precatórios, motivando a devolução de valores devidos em virtude de princípio pétreo, insculpido no inciso XXXV da Constituição em vigor. A decisão reclamada (no procedimento administrativo contido na PetCiv 1031096-79.2022.4.01.0000), em via obtusa e inconstitucional, mantém hígida, pelos seus próprios fundamentos, a nefasta Lei, mesmo após a decisão dessa Corte, em controle concentrado, violando o parágrafo 2º do artigo 102, da CF/88.



    Diante disso, a hipótese é de o (os/as) Eminente (s) Ministro (os/as), com uso da prerrogativa dos supracitados artigos constitucionais e infraconstitucionais, determinar a IMEDIATA RECOMPOSIÇÃO DA CONTA CORRENTE OBJETO DO DEPÓSITO DO PRECATÓRIO ou o SEQUESTRO DA QUANTIA, na hipótese de negativa da Secretaria de Orçamento e Finanças Federal-SOF, valor pertencente à Reclamante (reconhecida a inconstitucionalidade do cancelamento operado nestes autos, pela CEF, no STF, na ADI 5755, em controle concentrado, por um ângulo; e, por outro, ante à transcendência dos motivos determinantes, em especial, a segurança jurídica e o respeito à res judicata, no bojo do TEMA 395/STF, em conjunção e aplicação integrativa).



    [...]



     É o que, igualmente, requer-se na presente Reclamação, com o escopo de, com fulcro nas rationes decidendi do TEMA 395 e ADI 5755, aclarar e, em aplicação integrativa, como já pugnado, modificar a decisão terminativa da PetCiv 1031096-79.2022.4.01.0000 (TRF-1) e, com uso do parágrafo 2º do artigo 102, da CF/88, deferir, em sede liminar, por esse MM. Relator, ser determinada à ‘SOF’ a recomposição da conta corrente de depósito do precatório da Reclamante (em uso dos efeitos ex tunc da ADI) ou determinação de Sequestro na Conta do Tesouro Nacional (com retorno ao status quo ante, ao confisco perpetrado em 16/08/2018).



    [...]



    Por este giro, inarredável é a sua procedência, com instrumentalização do parágrafo 2º do artigo 102, da CF/88, conquanto tenha por escopo transmudar ato de administrativo contido na decisão terminativa, da lavra do TRF-1 (DOC 03) desobediente a 02 (duas) decisões desse STF:



    1º) uma em controle concentrado (ADI 5755), com efeitos ex tunc, erga omnes e vinculante a todos os órgãos do Judiciário e, também, aos administrativos de todas as esferas, a teor do parágrafo 2º do artigo 102, da CF/88);



    2º) a outra, com efeitos transcendentes aos azos determinantes da decisão, no TEMA 395 (respeito à segurança jurídica e à coisa julgada material), igualmente, com efeitos vinculantes, consoante precedente paradigmático da ADI .”



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para “que seja DETERMINADA à Secretaria do Tesouro Nacional [...], COM O FITO DE QUE RECOMPONHA O SALDO DA CONTA CORRENTE [...] NO VALOR INCONTROVERSO [...]; outrossim, na hipótese de não ser realizado o depósito, pelo ente citado, em 10(dez) dias, seja feita a imposição de astreinte e SEQUESTRADO o valor da conta do Tesouro único da União, consoante as regras processuais e Resolução atual do Conselho Nacional de Justiça-CNJ”, e, no mérito, a procedência da reclamação.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 20/3/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TRF-1, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    A decisão reclamada tem o seguinte teor (eDoc. 14):



    “Trata-se de pedido formulado pela MANDURI MINERADORA E AGROPECUÁRIA LTDA. pugnando pela recomposição do valor da conta de depósito do Precatório nº 0138947-32.2014.4.01.9198 pela Secretaria do Orçamento Federal ou, alternativamente, pela aplicação da medida administrativa de sequestro na conta do Tesouro Nacional, em razão do cancelamento do valor depositado e transferido ao Tesouro Nacional com suporte na Lei nº 13.463/2017, sustentando que o juízo da execução modificou a natureza do crédito do precatório de ‘alimentar’ para ‘não alimentar’, em contrariedade ao art. 29 da Resolução CJF 168/2011, bem como afirma que houve a devolução dos valores ao Tesouro Nacional por ato legislativo inconstitucional com a edição da citada Lei nº 13.463/2017.



    Em que pese o pleito já tenha sido analisado pela Coordenadoria de Execução Judicial – COREJ neste Tribunal, com descrição detalhada sobre o assunto, o requerente afirma que houve alteração no entendimento acerca do tema, uma vez que foi reconhecida a inconstitucionalidade da Lei nº 13.463/2017 pelo Supremo Tribunal Federal.



    Convém ressaltar que no julgamento definitivo da ADI 5755 foi reconhecida a inconstitucionalidade do art. 2º, caput, e § 1º, da Lei nº 13.463/2017, sem alteração dos demais dispositivos.



    Os dispositivos que tiveram a declaração de inconstitucionalidade prescrevem que:



    Art. 2º Ficam cancelados os precatórios e as RPV federais expedidos e cujos valores não tenham sido levantados pelo credor e estejam depositados há mais de dois anos em instituição financeira oficial. (Vide ADIN 5755)



    § 1º O cancelamento de que trata o caput deste artigo será operacionalizado mensalmente pela instituição financeira oficial depositária, mediante a transferência dos valores depositados para a Conta Única do Tesouro Nacional. (Vide ADIN 5755)



     Dispondo os demais dispositivos que:



    § 2º Do montante cancelado:



    I - pelo menos 20% (vinte por cento) deverá ser aplicado pela União na manutenção e desenvolvimento do ensino;



    II - pelo menos 5% (cinco por cento) será aplicado no Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte (PPCAAM).



    § 3º Será dada ciência do cancelamento de que trata o caput deste artigo ao Presidente do Tribunal respectivo.



    § 4º O Presidente do Tribunal, após a ciência de que trata o § 3º deste artigo, comunicará o fato ao juízo da execução, que notificará o credor.



    Art. 3º Cancelado o precatório ou a RPV, poderá ser expedido novo ofício requisitório, a requerimento do credor.



    Parágrafo único. O novo precatório ou a nova RPV conservará a ordem cronológica do requisitório anterior e a remuneração correspondente a todo o período.



    [..].”.



    Desse modo, havendo o cancelamento do precatório, mesmo com a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais mencionados, poderá ser expedido ofício requisitório, conforme prevê o art. 3º acima transcrito, a requerimento do credor.



    E bem esclarece o Parágrafo único do art. 3º que o novo precatório conservará a ordem cronológica do requisitório anterior e a remuneração correspondente a todo o período, na forma estabelecida pela Resolução CJF nº 458/2017, com as alterações definidas por meio da Resolução nº 670/2020.



    Ademais, conforme destacado no parecer da COJER (ID 284350060), ‘é praxis nesta Coordenadoria a recomposição de contas devolvidas nos termos da Lei 13.463/2017 e o modo operacional adotado foi reiteradas vezes confirmado pelo Conselho da Justiça Federal. Somente após a comunicação do CJF ou da Secretaria do Tesouro Nacional sobre a disponibilização do crédito orçamentário e do recurso financeiro em favor deste Tribunal que será dado início aos procedimentos operacionais para recomposição da conta. Tratam-se de procedimentos próprios dos órgãos externos, fora da alçada deste Tribunal.’.



    Outrossim, as disposições normativas mencionadas pelo requerente para dar suporte ao pleito em análise (artigo 100 e § 4º do artigo 78, do ADCT, bem como dos incisos XXII, XXXV e XXXVI do artigo 5º da CF, e, artigos 20 e 21 da Resolução nº 303, de 18/12/2019, do Conselho Nacional de Justiça c/c os artigos 1º e 2º do Provimento 03/2018, e, o artigo 18 da Lei nº 4.862/1965) somente têm aplicação nos casos que se harmonizem com as disposições insertas naqueles diplomas, o que não foi demonstrado na presente situação.



    Destaco, ainda, que a atribuição do Presidente na instrução dos precatórios/RPVs é de cunho administrativo, processando as requisições de pagamento (precatório/RPV), emitidas de forma eletrônica, nos exatos termos expedidos pelo juízo requisitante, uma vez que é dispensada a exigência de peças processuais para sua formalização, nos termos da Resolução 458/2017 do CJF:



    ‘Art. 9º-A Fica dispensado o envio de peças, física ou digitalmente, para a formalização das requisições de pagamento. (Incluído pela Resolução n. 670, de 10 de novembro de 2020).’



    Desta feita, não havendo qualquer providência a ser tomada por esta presidência, arquivem-se os autos.



    Intime-se.”



    Um dos paradigmas de confronto suscitados é o decidido por esta CORTE na ADI 5.755 (Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 4/10/2022), ajuizada em face do art. 2º, caput e § 1º, da Lei 13.463/2017, que determinava o cancelamento automático dos precatórios e RPVs cujos valores não levantados pelo credor estavam depositados há mais de dois anos em instituição financeira oficial, consequentemente resultando na transferência do referido saldo à Conta Única do Tesouro, sem prévia ciência do interessado. Cito a ementa do acórdão:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECATÓRIOS. CONVERSÃO DE RITO. JULGAMENTO DEFINITIVO DA AÇÃO. ART. 2º, CAPUT E § 1º, DA LEI Nº 13.463/2017, QUE DETERMINA O CANCELAMENTO DOS PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR (RPV) FEDERAIS EXPEDIDOS E CUJOS VALORES NÃO TENHAM SIDO LEVANTADOS PELO CREDOR E ESTEJAM DEPOSITADOS HÁ MAIS DE DOIS ANOS EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OFICIAL. TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 2º, 5º, CAPUT, XXII, XXXV, XXXVI, LIV E LV, E 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PROCEDÊNCIA.



    1. Conversão do rito do art. 10 para o rito do art. 12 da Lei nº 9.868/1999. Julgamento definitivo do mérito em razão: (i) da postulação formalizada; (ii) da plena coleta das informações jurídicas; e (iii) da apresentação dos argumentos necessários para a solução do problema constitucional posto, com respeito aos direitos fundamentais processuais. Perfectibilização do contraditório efetivo e presença de elevado grau de instrução processual.



    2. A lei impugnada consubstancia ato normativo oriundo do Congresso Nacional, por iniciativa do Presidente da República. Exercício de competência legislativa concorrente sobre direito financeiro, uma vez que precatório e requisição de pequeno valor (RPV) destinam-se à realização de despesas públicas decorrentes de sentenças judiciais transitadas em julgado. Não configuração de inconstitucionalidade formal: a apreciação da natureza do disciplinamento da matéria e do desbordamento das balizas constitucionais expressamente previstas pelo texto da Carta Magna situa-se na seara de eventual inconstitucionalidade material da atuação legislativa quanto ao trâmite operacional de pagamento de valores por meio de precatórios e requisições de pequeno valor.



    3. A Lei nº 13.463/2017 criou verdadeira inovação ao disciplinar o pagamento de montantes por precatórios e requisições de pequeno valor por meio da determinação de um limite temporal para o exercício do direito de levantamento do importe do crédito depositado. A transferência automática, pela instituição financeira depositária, dos valores depositados para a Conta Única do Tesouro Nacional sem prévia ciência do interessado ou formalização de contraditório (art. 5º, LV, CF) afronta o devido processo legal (CF, art. 5º, LIV) no que atine ao respeito ao contraditório e à ampla defesa.



    4. Tal lei desloca a prévia ciência e o exercício do contraditório para momento posterior ao cancelamento automático, procedimento que viola a Constituição Federal. A mera possibilidade de novo requerimento do credor não desfigura a inconstitucionalidade material em razão da não observância do contraditório e da ampla defesa.



    5. Impossibilidade de edição de medidas legislativas para condicionar e restringir o levantamento dos valores a título de precatórios. Precedente: ADI 3453 (Relatora: Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJ 16.3.2007). Violação da separação dos Poderes: a Constituição Federal desenhou o regime de pagamento de precatório e conferiu atribuições ao Poder Judiciário sem deixar margem limitativa do direito de crédito ao legislador infraconstitucional. Devem ser prestigiados o equilíbrio e a separação dos Poderes (art. 2º, CF), bem como a garantia da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, CF) mediante a satisfação do crédito a conferir eficácia às decisões. A lei impugnada transfere do Judiciário para a instituição financeira a averiguação unilateral do pagamento e autoriza, indevidamente, o cancelamento automático do depósito e a remessa dos valores à Conta Única do Tesouro Nacional. Configurada uma verdadeira burla aos freios e contrapesos indispensáveis ao bom funcionamento dos Poderes.



    6. A mora do credor em relação ao levantamento dos valores depositados na instituição financeira deve ser apurada no bojo do processo de execução, sem necessidade de cancelamento automático das requisições em ausência de prévia ciência ao interessado. Violação do devido processo legal (art. 5º, LIV, CF) e do princípio da proporcionalidade. Revela-se desproporcional a imposição do cancelamento automático após o decurso de dois anos do depósito dos valores a título de precatório e RPV. A atuação legislativa não foi pautada pela proporcionalidade em sua faceta de vedação do excesso.



    7. Ao determinar o cancelamento puro e simples, imediatamente após o biênio em exame, a Lei nº 13.463/2017 afronta, outrossim, os incisos XXXV e XXXVI do art. 5º da Constituição da República, por violar a segurança jurídica, a inafastabilidade da jurisdição, além da garantia da coisa julgada e de cumprimento das decisões judiciais. Precedentes.



    8. A lei impugnada imprime um tratamento mais gravoso ao credor, com a criação de mais uma assimetria entre a Fazenda Pública e o cidadão quando ocupantes dos polos de credor e devedor. Manifesta ofensa à isonomia, seja quanto à distinta paridade de armas entre a Fazenda Pública e os credores, seja no que concerne a uma diferenciação realizada entre os próprios credores: aqueles que consigam fazer o levantamento no prazo de dois anos e os que assim não o façam, independentemente da averiguação prévia das razões. Distinção automática e derivada do decurso do tempo entre credores sem a averiguação das razões do não levantamento dos valores atinentes aos precatórios e requisições de pequeno valor, que podem não advir necessariamente de mero desinteresse ou inércia injustificada. Ofensa à sistemática constitucional de precatórios como implementação da igualdade (art. 5º, caput, CF). Precedentes.



    9. O manejo dos valores de recursos públicos depositados e à disposição do credor viola o direito de propriedade (art. 5º, XXII, CF). Ingerência sobre o montante depositado e administrado pelo Poder Judiciário, que passa a ser tratado indevidamente como receita pública e alvo de destinação.



    10. A ação direta conhecida e pedido julgado procedente.” 



    No que tange ao caso concreto, verifica-se que a parte reclamante aponta violação ao paradigma por entender que o trecho da lei declarado inconstitucional determinaria a automática retomada ao status quo ante, com a disponibilidade imediata dos valores na instituição bancária. Como se nota, o paradigma apenas afastou o art. 2º, caput e § 1º, da Lei 13.463/2017 e sequer tratou do procedimento do art. 3º, o qual dita que “Cancelado o precatório ou a RPV, poderá ser expedido novo ofício requisitório, a requerimento do credor”.



    Além disso, a decisão reclamada ficou restrita ao cancelamento de precatório/RPV, ao passo que o Tema 395-RG (RE 638.115, Rel. Min. GILMAR MENDES) tinha como controvertida a manutenção de vantagem de servidor público, especificamente a incorporação de quintos:



    “Recurso extraordinário. 2. Administrativo. 3. Servidor público. 4. Incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Impossibilidade. 6. Recurso extraordinário provido.” (RE 638.115, Rel. Min. GILMAR MENDES, Plenário, DJe de 3/8/2015)



    Ainda que se discuta no Tema 395-RG, entre outros tópicos a segurança jurídica, não verifica semelhança de contexto exigido para confronto em Reclamação.



    Em suma, a decisão reclamada, de forma fundamentada, não afastou o entendimento desta SUPREMA CORTE. Não está presente, portanto, o contexto específico da ADI 5.755 e do Tema 395-RG, não havendo estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, incabível a reclamação.



     Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente